Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-07.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO VIANA DE MEDEIROS RECORRIDA: MAGNA RAMOS GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A UNIÃO. CONDOMÍNIO SOBRE AS ACESSÕES. POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora a perceber aluguéis proporcionais à sua cota-parte nas benfeitorias construídas durante a união estável, atualmente utilizadas com exclusividade pelo réu. O apelante alegou, em preliminar, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, além de, no mérito, sustentar que não há partilha do bem principal e, por isso, seria inviável a cobrança de aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais de validade e interesse que legitimem a pretensão de arbitramento de aluguéis pela coproprietária de benfeitorias; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de acessões erguidas durante a união estável, cuja titularidade é comum, mas não se estende ao imóvel principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de carência de ação é rejeitada, pois a autora tem legitimidade e interesse de agir ao pleitear compensação pecuniária pelo uso exclusivo das benfeitorias cuja copropriedade foi reconhecida judicialmente. A construção dos apartamentos durante a união estável e o esforço comum conferem à autora direito de coproprietária sobre tais acessões, ainda que o imóvel base continue sendo de titularidade exclusiva do apelante. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo copropriedade e posse exclusiva de um dos condôminos, é cabível a fixação de indenização proporcional ao outro pela fruição exclusiva do bem, inclusive antes da partilha definitiva, desde que a fração ideal esteja identificada. O arbitramento de aluguéis visa evitar o enriquecimento sem causa. 5. O argumento de inexequibilidade ou perpetuidade da obrigação não prospera, pois a sentença fixou termo final para a obrigação: cessará com a alienação das benfeitorias ou com a desocupação por parte do réu. A fase de liquidação oportunizará o cálculo do valor mensal, resguardando a proporcionalidade e atualidade da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A copropriedade de benfeitorias realizadas durante a união estável legitima a parte excluída da posse a exigir aluguéis proporcionais ao uso exclusivo pelo outro coproprietário. 2. O arbitramento de aluguéis é juridicamente cabível mesmo antes da alienação judicial, desde que haja reconhecimento da copropriedade e posse exclusiva. 3. A obrigação de pagamento de aluguéis tem como termo inicial a citação e cessa com a alienação das acessões ou com a sua desocupação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.315, 1.319 e 1.320; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803994, 0718497-57.2021.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1956788, 0742063-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 11.12.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando a extinção do processo sem julgamento do mérito por carência de ação, impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse de agir e ilegitimidade ad causam da ação; b) artigos 92 e 96, ambos do CPC, sustentando que não houve partilha do imóvel por ter sido adquirido antes do início da união estável, tendo havido apenas a partilha do valor de algumas benfeitorias em parte do bem na constância da convivência, mas o fato de ter sido atribuída metade do valor das benfeitorias à recorrida não a qualifica como condômina do bem, não podendo o recorrente ser obrigado a pagar metade do aluguel à ex companheira. Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Ao final, pede que, caso a condenação seja mantida, que os alugueres sejam devidos a partir da data da citação na presente ação até a data da decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0028907-07.2014.8.07.0007. Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Embora o imóvel principal em si pertença exclusivamente ao recorrente, restou incontroverso que as acessões (dois apartamentos erguidos nos andares superiores) foram reconhecidas judicialmente como de copropriedade entre as partes, visto que construídos no período em que as partes conviveram em união estável, o que demonstra o esforço conjunto no melhoramento do bem. A pretensão de arbitramento de aluguéis decorre justamente do uso exclusivo dessas acessões pelo réu, o que confere à autora/apelada legitimidade e interesse em exigir compensação pecuniária. Logo, presente a adequação da via eleita e a utilidade do provimento jurisdicional, não há falar em carência de ação” (ID 73188972). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também inviável o prosseguimento do apelo em relação à indicada afronta aos artigos 92 e 96, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não utiliza imóvel comum ainda não partilhado, desde que haja definição inequívoca do quinhão de cada um, com vistas a evitar enriquecimento sem causa” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.626/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto ““A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025